Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0720885-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: SANDRA MARI BACHI DECISÃO Ciente da interposição da Reclamação pelo recorrente. Aguarde-se o processamento, conforme arts. 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT; Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora